Tribunal: STF
Processo: RE 1318701
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve sentença na qual se concluiu que a imunidade recíproca aplicada em favor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR não pode ser estendida ao ocupante do imóvel vinculado a esse fundo.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, VI, a, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que 
    “[...] houve afronta ao art. 150, inciso VI, alínea ‘a’, da CRFB/88, dispositivo sobre o qual se debruçaram os eminentes Ministros desta Corte, à época do julgado do RE n° 928.902/SP, para formar o entendimento de que sobre bens e direitos os quais integram o patrimônio do FAR beneficiam-se da imunidade tributária prevista naquele dispositivo constitucional.
    […]
    Ante o acima exposto, a decisão objeto deste apelo extremo merece reforma, diante do precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, n° 928.902/SP, cadastrado sob o Tema 884, pois a imunidade ao pagamento do IPTU impõe-se no caso em estudo, vez que a parte recorrente é beneficiária do Programa Governamental e, como já exaustivamente mencionado, o imóvel segue de propriedade do FAR, portanto isento do pagamento” (págs. 5 e 30 do documento eletrônico 56).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Nesse contexto, a imunidade é do FAR, enquanto gestor das unidades ociosas em processo de ocupação, e não dos beneficiários do Programa habitacional, sob pena de ampliação indevida do alcance do julgado proferido pela Corte Suprema.
    Ademais, os imóveis do FAR podem ser arrendados ou vendidos aos beneficiários contemplados, a depender da modalidade do Programa habitacional realizado. Quando vendidos, deixam de ser propriedade do ente imunizado (afastando qualquer possibilidade de incidência da norma constitucional), e quando arrendados (como é o caso dos autos - evento 13, OUT2) , perdem a vinculação direta com o ente público imunizado, fazendo surgir um novo sujeito passivo do tributo (o possuidor, nos termos do art. 34, do CTN).
    [...]
    Do cotejo do acima exposto, seja adquirente, seja arrendatário, não há como ser reconhecida a inexigibilidade do IPTU ora pleiteada, porquanto, reitero, essa imunidade favorece apenas o FAR, cujo patrimônio é basicamente oriundo de recursos públicos da União.
    Impende registrar que embora o IPTU incida sobre a propriedade (art. 32), o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê expressamente que o IPTU pode incidir não somente sobre o proprietário, como também sobre o possuidor ou aquele que possui domínio útil do bem:
    Art. 32. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
    Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
    Portanto, mesmo o beneficiário arrendatário (o que não é o caso dos autos, já que, repito, o bem foi alienado fiduciariamente a ele), que certamente tem a posse do bem, poderá estar sujeito ao pagamento do IPTU.
    [...]
    A corroborar, o art. 72 da Lei nº 11.977, de 2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê a responsabilidade do possuidor investido nos direitos aquisitivos do bem para arcar com o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana:
    Art. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou execução de cotas de condomínio, de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ou de outras obrigações vinculadas ou decorrentes da posse do imóvel urbano, nas quais o responsável pelo pagamento seja o possuidor investido nos respectivos direitos aquisitivos, assim como o usufrutuário ou outros titulares de direito real de uso, posse ou fruição, será notificado o titular do domínio pleno ou útil, inclusive o promitente vendedor ou fiduciário.
    Tal responsabilidade é reafirmada por ocasião da assinatura do contrato firmado com o(a) beneficiário(a), o qual prevê em suas cláusulas a responsabilidade destes pelo pagamentos de todos os tributos incidentes sobre o imóvel (vide Cláusula Terceira).
    Aqui também é importante referir que os beneficiários que arrendaram os imóveis têm perspectiva de adquiri-los (vide art. 7º da Lei 10.188/01, na sua redação original, e art. 8º do mesmo diploma), e alguns o fazem antecipadamente.
    Ou seja, em relação ao beneficiário, a capacidade passiva tributária relativa ao IPTU somente poderia ser afastada por lei municipal - do que não há provas nos autos, sendo inviável este Juízo fazer as vezes do legislador municipal para estender a isenção prevista” (págs. 5-7 do documento eletrônico 46).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Especificamente sobre o caso, cito as seguintes decisões: RE 1.327.329/RS, Rel. Min. Presidente; RE 1.318.210/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.319.663/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.319.958/RS, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Além disso, ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso não prosperaria. É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 928.902-RG/SP (Tema 884 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:
    “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal”.
    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6°, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3°, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.
    2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa. 
    3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.
    4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal” (grifos no original).
    Nesse contexto, verifico que o Pleno desta Corte, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral, reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal abrange apenas os bens e direitos integrantes do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, ou seja, a imunidade é do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – administrado pela Caixa Econômica Federal com recursos da União – e não dos arrendatários que venham morar posteriormente no imóvel atrelado ao FAR.
    Verifica-se, ainda, que naquela assentada não foi analisada a questão da extensão da imunidade recíproca aos beneficiários de programa habitacional.
    Com idêntica orientação sobre a mesma matéria ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.313.411/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.318.437/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.318.210/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.319.663/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.318.438/RS, de minha relatoria.
    Observo, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator